Tribunal: TJMT
Processo: 1002066-84.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1002066-84.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DAS GRAÇAS DE MELLO em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca da Barra do Garças que, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso c/c Alimentos e Partilha de Bens n.o 1007175-04.2021.8.11.0004, movida em desfavor de JOB ALVES DOS SANTOS, fixou alimentos provisórios de 03 (três) salários mínimos. De outro lado, indeferiu o pedido de decretação direta do divórcio.
A Agravante almeja a majoração da pensão alimentícia, pois afirma que a quantia fixada se mostra irrisória para garantir a subsistência e de honrar suas despesas mensais.
Sustenta que o Recorrido era quem promovia de maneira exclusiva a subsistência da Recorrente durante a constância do casamento, já aufere renda mensal de aproximadamente R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), e ao se afastar do lar, impôs à Recorrente a responsabilidade de propiciar sua própria sobrevivência com valores oriundos tão somente de sua aposentadoria.
Noutro ponto, busca a decretação imediata do divórcio. Afirma que contraiu núpcias em 31/01/1976, sob o regime da comunhão universal de bens, e que é direito potestativo seu se divorciar, sendo dispensável o contraditório.
Forte nesses argumentos, a Agravante pugna pela concessão do efeito ativo. No mérito, pede o provimento do recurso.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
Na hipótese, nesta quadra de cognição sumária, vislumbro com clareza confluência parcial dos requisitos legais, tão somente para decretar o divórcio.
Com o advento da nova redação do art. 226, §6°, da Constituição Federal, alterado pela EC 66/2010, o pedido de divórcio pode ser feito de forma direta. Não há lapsos temporais para a sua decretação, bastando a manifestação de vontade de qualquer dos cônjuges no sentido de ver rompido o vínculo matrimonial que os une, sendo despicienda a análise de qualquer outro requisito para dissolução do casamento, ou seja, o divórcio passou a ser compreendido como direito potestativo incondicionado e extintivo.
Assim, havendo vontade dissolutiva por parte de um dos cônjuges caberá ao outro apenas se sujeitar à decretação do divórcio direto. Vale destacar que é plenamente dispensável a produção de provas e o próprio consenso da parte contrária, pois qualquer que seja a alegação do Agravado, este não será capaz de impedir, modificar ou extinguir o direito potestativo autoral em debate.
Já no que pertine à majoração dos alimentos provisórios, razão não assiste à Agravante. Mesmo diante da ausência de fórmula precisa, a verba alimentar não poderá ser fixada em valor irrisório, inadequado ao suprimento das exigências vitais do alimentando, tampouco em valor excessivo.
Na hipótese, em que pese as alegações lançadas no Instrumental, não há elementos suficientes que demonstrem a necessidade do aumento dos alimentos provisórios inicialmente fixados pelo Juiz da instância singela.
A Recorrente juntou extratos de operações bancárias, financeiras e a matrícula de 02 (dois) imóveis (IDs. 62716466 e seguintes); contudo, tal documentação não se mostra suficiente a comprovar a real e atual capacidade financeira do Recorrente, mormente porque tais bens, em tese, pertencem a ambas as partes.
Dito isso, não se vislumbra, nesta quadra de cognição sumária, motivos para a majoração dos alimentos provisórios.
Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o Julgador singular nem o mérito da causa à vertente decisão.
Por tais considerações, defiro parcialmente a tutela recursal pleiteada, tão somente para autorizar a decretação do divórcio direto das partes, o que deverá ser efetivado pelo magistrado condutor do feito.
Comunique-se ao Juiz da causa o teor desta decisão.
Intime-se o Agravado para, querendo, ofertar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.
Após, dê-se vista ao Ministério Público.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2022.-
Des.a Marilsen Andrade Addário
Relatora em substituição legal